Tribunal: STF
Processo: AI 708381
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Advogado
   subscritor do recurso. Ausência de procuração ou de
   substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da agravante
   ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância do prazo
   legal (art. 37, parágrafo único, do CPC).  Recurso inexistente.
   3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
   devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental não conhecido.